Tribunal: TJSP
Processo: 1078455-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Promessa de Venda e Compra. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da ré. Preliminar de prescrição em relação ao pedido de restituição da comissão de corretagem. Prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, CC). Inaplicabilidade. Entendimento firmado no Recurso Repetitivo no 1.551.956-SP (Tema

Ementa:
APELAÇÃO. Promessa de Venda e Compra. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da ré. Preliminar de prescrição em relação ao pedido de restituição da comissão de corretagem. Prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, CC). Inaplicabilidade. Entendimento firmado no Recurso Repetitivo no 1.551.956-SP (Tema 938/STJ) que não incide na hipótese dos autos, por não se tratar de ressarcimento por enriquecimento sem causa. Restituição fundada na resolução do contrato por culpa da incorporadora. Incidência da prescrição decenal (art. 205 CC) por compreender as perdas e danos ao comprador. Precedentes do C. STJ. Mérito. Atraso na entrega da obra. Rescisão por culpa exclusiva da promissária vendedora. Devolução integral das parcelas. Cabimento. Inteligência das Súmulas 1, 2 e 3/TJSP e 543/STJ. Termo inicial dos juros de mora. Incidência desde a citação em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora pela rescisão contratual. Precedentes do C. STJ. Previsão de cláusula penal apenas para a hipótese de inadimplemento do adquirente. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da equidade. Possibilidade de imposição de indenização correspondente ao inadimplemento do vendedor (STJ, REsp 1.614.721/DF - Tema 971). Corretagem. Devolução mantida. Valor que integra as perdas e danos por rescisão contratual por culpa da vendedora. Contrarrazões. Pedido de parcial reforma da r. sentença formulado em contrarrazões. Não conhecimento. Inadequação da via em que deduzida a pretensão. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela ré em mais 5%, com base no art. 85, § 11, do CPC.